Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-16.2021.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Acórdão que, afastando a existência de nexo causal entre o dano e eventual negligência médica praticada no nosocômio administrado pela apelada, ora embargante, impôs condenação ao reembolso das despesas médicas, baseada em contrato de plano de saúde inexistente – Contradição que deve ser extirpada, sob pena de nulidade por julgamento extra petita –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Acórdão que, afastando a existência de nexo causal entre o dano e eventual negligência médica praticada no nosocômio administrado pela apelada, ora embargante, impôs condenação ao reembolso das despesas médicas, baseada em contrato de plano de saúde inexistente – Contradição que deve ser extirpada, sob pena de nulidade por julgamento extra petita – Acórdão reformado – EMBARGOS ACOLHIDOS.